Tribunal: TJES
Processo: 5005681-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005681-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005681-23.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MYATECH INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7776999) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso sobre (1) o art. 150, inciso III, alínea “b” e “c” da CFRB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade anual para a cobrança de tributos e (2) o Art. 3º da Lei Complementar nº. 190/2022, que trata sobre a aplicação da regra de ambas as anterioridades nonagesimal e do exercício financeiro.

Ocorre que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

O voto condutor do acórdão embargado consignou que:

Com efeito, há que se ressaltar que no julgamento das ADIs ns.º 7.066, 7.070 e 7.078 o STF concluiu que a Lei Complementar n.º 190/2022 “
não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”
.

Destarte, a sentença merece parcial reforma porque o Estado/Apelado pode cobrar o ICMS-DIFAL no exercício de 2022, porquanto já havia norma estadual (Lei Estadual n.º 11.181/2020) a respeito do tema. Contudo, deve ser
observada a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar n.º 190/2022.

O acórdão foi claro no sentido de que, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, deveria ser reconhecida apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal.

No presente recurso, a Embargante procura demonstrar a anterioridade anual também deveria ser aplicada.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da necessidade de aplicação da anterioridade anual.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil. 2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no decisum os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010581-24.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.